Tribunal: STF
Processo: AI 598296
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: I. Agravo de instrumento: intempestividade: incidência da
Súmula 699 ("O prazo para interposição de agravo, em processo penal,
 é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/90, não se aplicando o
disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/94 ao Código de
Processo Civil").
II. Recurso extraordinário, requisitos
específicos e habeas corpus de ofício.
Em recurso extraordinário
criminal, perde relevo a inadmissibilidade do RE da defesa, por
falta de prequestionamento e outros vícios formais, se, não obstante
 - evidenciando-se a lesão ou a ameaça à liberdade de locomoção -
seja possível a concessão de habeas-corpus de ofício (v.g. RE
273.363, 1ª T., Sepúlveda Pertence, DJ 20.10.2000).
III.Crime
hediondo: regime de cumprimento de pena: progressão.
Ao julgar o HC
 82.959, Pl., 23.2.06, Marco Aurélio, Inf. 418, a maioria do Supremo
 Tribunal declarou, incidentemente, a inconstitucionalidade do § 1º
do art. 2º da L. 8.072/90 - que determina o regime integralmente
fechado para o cumprimento de pena imposta ao condenado pela prática
 de crime hediondo - por violação da garantia constitucional da
individualização da pena (CF., art. 5º, LXVI).
IV. Habeas-corpus:
 deferimento da ordem, de ofício, para reformar o acórdão objeto do
RE e fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da pena
imposta à agravante, cabendo ao Juízo das Execuções analisar a
eventual presença dos demais requisitos da progressão. Extensão dos
efeitos da decisão ao co-réu Ivan Richetti.